Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-11.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006485-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ARNILDO LAUXEN - CPF: 130.996.550-15 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE BALDISSERA - CPF: 936.249.561-91 (AGRAVADO), BARBARA BIANCO - CPF: 355.930.848-82 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANTAE S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 35.551.187/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 47.593.544/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
–
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL
–
SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ATOS EXPROPRIATÓRIOS
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
–
APLICABILIDADE EM TESE DA SÚMULA 298 DO STJ
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM
–
PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA E DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
RISCO DE DANO INVERSO CONFIGURADO
–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes delineados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia acerca do direito ao alongamento de dívida rural (Súmula 298 do STJ), contraposta às alegações do credor fiduciário quanto à natureza privada dos títulos, intempestividade do requerimento administrativo e prévia consolidação da propriedade, consubstancia matéria fática e jurídica complexa. Tais questões demandam ampla dilação probatória e o regular exercício do contraditório no juízo de
primeiro grau, sendo inviável o seu exame exauriente na via estreita do agravo de instrumento.

Sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, o perigo de dano milita em favor dos produtores rurais, uma vez que a retomada imediata dos atos expropriatórios – com a iminência de arrematação do imóvel e perda de maquinários essenciais – ensejaria prejuízos irreparáveis e a inviabilização da continuidade da atividade agrícola.

A manutenção da medida acautelatória não impõe risco de irreversibilidade à instituição financeira, que, na eventualidade de rejeição do pleito autoral ao final da demanda, poderá retomar prontamente a excussão de suas garantias para a satisfação de seu crédito devidamente atualizado.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1006485-11.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADOS:

JOÃO HENRIQUE BALDISSERA e ARNILDO LAUXEN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face de decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza
Raiane Santos
Arteman

Dall”Acqua
, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Bancárias Rurais nº 1000103-64.2026.8.11.0044, ajuizada por
JOÃO HENRIQUE BALDISSERA
e
ARNILDO LAUXEN
, que deferiu parcialmente tutela cautelar de urgência para, dentre outras providências, impedir a realização de leilão extrajudicial e atos expropriatórios, resguardar bens reputados essenciais à atividade rural e vedar protesto e negativação apenas quanto às operações indicadas como abrangidas por crédito rural/alongamento, determinando, ainda, aditamento da inicial e exibição documental.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de probabilidade do direito, uma vez que a propriedade fiduciária do imóvel objeto da garantia já se encontra regularmente consolidada em seu favor, circunstância que tornaria juridicamente
inócua
a suspensão do leilão extrajudicial.

Aduz, ainda, que as operações por ele emitidas não se submetem ao Manual de Crédito Rural, por não se tratar de crédito
rural oficial ou subsidiado, mas de títulos privados regidos por legislação própria.

Argumenta que inexiste requerimento administrativo tempestivo de prorrogação antes do vencimento das obrigações, requisito indispensável para eventual alongamento da dívida, bem como que os títulos já estavam vencidos quando do recebimento da notificação dos agravados.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada
e

autoriz
ar
o prosseguimento dos leilões e atos de expropriação do imóvel dado em garantia (matrícula nº 109.368, do CRI de Sinop/MT)
(Id. 346371878).

Preparo devidamente recolhido (Id. 346850889).

O
almejado
efeito suspensivo
/ativo
foi
por mim

indeferido
em
14
/
02
/
202
6
,
conforme decisão Id.

346853867
.

Os agravados não apresentaram contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
352887876
).

Em Id.
359763894
, o banco Rodobens, intitulado de terceiro interessado, junta memoriais,
sustenta
ndo
, em síntese, que a operação mantida com o Banco Rodobens S
/
A possui natureza estritamente comercial, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo, com recursos livres e garantia de alienação fiduciária, não se enquadrando, portanto, no regime jurídico do crédito rural ou nas normas de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, razão pela qual não poderia ser alcançada pela tutela cautelar deferida na origem; argumenta, ainda, que a decisão agravada apresenta caráter excessivamente genérico ao admitir a incidência da medida sem a devida individualização das operações, o que viola a lógica decisória que condiciona a tutela à comprovação concreta de enquadramento como crédito rural, sendo inadmissível a extensão automática a contratos heterogêneos; destaca, ademais, que a existência de alienação fiduciária confere à relação jurídica regime próprio de direito
real, exigindo fundamentação específica para qualquer restrição de seus efeitos, não sendo possível equiparar medidas inerentes à garantia fiduciária a atos expropriatórios genéricos; por fim, assevera que a tentativa dos agravados de incluir a restituição do veículo por meio de embargos de declaração evidencia indevida ampliação do alcance da tutela, reforçando a necessidade de delimitação estrita da medida, requerendo, assim, o provimento do agravo para revogar ou limitar a tutela cautelar, com o reconhecimento de que contratos comerciais com recursos livres e garantias fiduciárias não podem ser atingidos por arrastamento, exigindo-se análise individualizada e fundamentação específica para qualquer restrição
. Junta documentos.

Envio de
arquivo de sustentação oral

pelo Banco Rodobens S/A, na qualidade de terceiro interessado,
em Id. 360060892, na forma do art. 13 e §§ da
Resolução TJMT/OE
nº
. 08 de 24 de julho de 2025
, reforçando a necessidade de provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, impõe-se consignar que
não se conhece das alegações veiculadas pelo Banco Rodobens S/A, na qualidade de terceiro interessado
, tanto por meio dos memoriais escritos (Id. 359763894) quanto do vídeo de sustentação oral (Id. 360060892), por manifesta inadequação da via eleita e incompatibilidade com os limites cognitivos do presente recurso.

Com efeito, o agravo de instrumento ostenta natureza tipicamente
secundum
eventum
litis
, restringindo-se ao
exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, vedando-se a incursão em matérias estranhas ao conteúdo decisório ou não submetidas previamente ao crivo do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa perspectiva, as teses suscitadas pelo referido terceiro, atinentes à natureza jurídica de operação contratual específica e à delimitação dos efeitos da tutela cautelar,
aparentemente
não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta instância revisora.

Ademais, a própria estrutura do agravo de instrumento não comporta, em regra, a intervenção de terceiros, qualquer que seja sua modalidade, justamente em razão de sua cognição limitada e de sua função estritamente revisional, circunstância que reforça a impossibilidade de admissão e análise das manifestações apresentadas pelo Banco Rodobens S
/
A, devendo, por conseguinte, ser desconsideradas para fins de julgamento do presente recurso
.

O
recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Como relatado, o presente
agravo de instrumento
foi
interposto pelo
Banco Santander (Brasil
) S/A
,
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo
MM.

J
uízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT
,
que, nos autos da tutela cautelar antecedente movida por
João Henrique Baldissera
e

Arnildo
Lauxen
, deferiu parcialmente a liminar
requestada
para sobrestar leilões extrajudiciais, atos expropriatórios, resguardar bens reputados essenciais à atividade rural e obstar negativações referentes às operações de crédito discutidas.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
(...)
I
I. Tutela provisória – requisitos (CPC,
arts
. 294, 300 e 305 e ss.)

No plano sumário próprio desta fase, há
plausibilidade jurídica
do pleito de
alongamento/prorrogação
quando se tratar de dívida oriunda de
crédito rural
e quando evidenciados os pressupostos normativos do
Manual de Crédito Rural (MCR)
, sem prejuízo da instrução para delimitação de quais operações, efetivamente, se
subsumem
ao regime do crédito rural.

O
MCR 2-6-4
estabelece que a instituição financeira
deve
proceder à prorrogação “aos mesmos encargos financeiros antes pactuados”, desde que comprovada a
incapacidade de pagamento
do mutuário em decorrência de (a) dificuldade de comercialização, (b) frustração de safra por fatores adversos, ou (c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, cabendo ao banco, inclusive,
exigir documentos
e apurar a capacidade de pagamento, podendo requerer
laudo técnico
.

No mesmo sentido, a
Súmula 298 do STJ
reconhece, em tese, o
direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural
, desde que atendidos os requisitos normativos aplicáveis (o que será examinado no mérito com maior profundidade).

No caso, há
elemento técnico relevante
(id. 220176408), apontando
incapacidade de pagamento no cenário atual
e descrevendo circunstâncias de
falhas climáticas
, pressão de custos e baixa de preços, além de informar
passivo/dívida total
e
necessidade de reequilíbrio
para manutenção da atividade, o que, em juízo de cognição sumária, é compatível com as hipóteses do MCR
que autorizam prorrogação por frustração/ocorrências adversas e incapacidade momentânea de reembolso.

Ressalte-se: a efetiva extensão da prorrogação/alongamento dependerá da
precisa identificação das operações
(quais são crédito rural, quais têm lastro e regramento próprio – p.ex., CPR/CCB/contratos com garantias
fiduciárias, etc.
) e da
comprovação do atendimento integral dos requisitos
, inclusive em esfera administrativa, mas, por ora, os elementos acostados
sustentam a plausibilidade
do direito invocado.

O perigo de dano é
concreto e iminente
, pois os requerentes informam a existência de
leilões marcados para 21 e 23 de janeiro de 2026
, lastreados em
notificação enviada pelo Banco Santander
, e listam diversas ações executivas/cautelares em andamento que podem resultar em constrições patrimoniais e retirada de bens essenciais à atividade.

A providência de
suspensão temporária
de atos expropriatórios e de consolidação/alienação,
enquanto se viabiliza a composição e se delimita o alcance do alongamento
, é medida
reversível
e proporcional, pois não extingue a obrigação nem impede, em definitivo, o exercício dos direitos creditórios; apenas preserva utilidade do processo e evita dano irreparável.

(...)

III. Conclusão

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 294, 300 e 305 e seguintes do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE a tutela cautelar de urgência
, para:

DETERMINAR ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
que
se abstenha de realizar
ou dar prosseguimento
ao
leilão extrajudicial
noticiado (datas 21 e 23/01/2026) e a quaisquer atos materiais de expropriação correlatos, inclusive atos de consolidação/alienação e medidas tendentes à perda da posse dos requerentes,
até ulterior deliberação
.

(...)”
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência em favor dos produtores rurais.

Como cediço, a concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, em que pese a argumentação do banco agravante acerca da prévia consolidação da propriedade fiduciária e da suposta inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR) às operações celebradas, constata-se que o deferimento da medida pelo juízo de origem pautou-se pelo
poder geral de cautela
e pela
estrita necessidade de preservação da atividade agrícola
dos agravados
.

I
mpõe-se destacar, à luz dos documentos que instruem a exordial, que, em juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento, emergem elementos concretos que, ao menos em análise preliminar, indicam a presença dos requisitos legais aptos a viabilizar a prorrogação/alongamento das dívidas rurais, bem como a necessidade de preservação da atividade produtiva desenvolvida pelos agravados.

Com efeito, verifica-se que os autores
/recorridos
instruíram a inicial com robusto acervo documental, dentre os quais se
destacam: (i) os pedidos administrativos de prorrogação formulados junto às instituições financeiras (Id. 220176408), os quais evidenciam a prévia tentativa de solução extrajudicial e a demonstração de boa-fé dos devedores; (
ii
) o laudo técnico pericial agronômico (Id. 220176405), que aponta, de forma expressa, a ocorrência de
“estiagens prolongadas, chuvas excessivas em períodos críticos, além de desajustes de mercado e aumento dos custos de produção”
, circunstâncias que culminaram em
“severas quebras de produtividade e prejuízos financeiros relevantes, comprometendo a capacidade de pagamento”
; (
iii
) as cédulas de crédito rural (Id. 220176403), que
aparentemente
corroboram a natureza das operações vinculadas à atividade agropecuária; e (
iv
) a notificação de realização de leilão extrajudicial após a consolidação da propriedade fiduciária (Id. 220176410), a evidenciar a iminência concreta de atos expropriatórios capazes de inviabilizar a continuidade da atividade econômica dos produtores.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que o laudo técnico apresentado aponta significativa redução de receita — da ordem de aproximadamente 38% — em decorrência de fatores climáticos e mercadológicos alheios ao controle dos produtores, além de indicar expressiva deterioração da capacidade de pagamento e necessidade de reequilíbrio financeiro da atividade.

Tais elementos, somados à comprovação de que os agravados buscaram administrativamente a renegociação de suas obrigações, revelam, ao menos em sede de delibação superficial, compatibilidade com as hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, notadamente quanto à frustração de safra e incapacidade momentânea de adimplemento, circunstâncias que, em tese, autorizam a prorrogação das dívidas.

De outro lado, as teses recursais deduzidas pela instituição financeira agravante — notadamente a alegada inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural às operações celebradas, a
suposta intempestividade do pedido administrativo de prorrogação e a irreversibilidade da consolidação da propriedade fiduciária — não se mostram, neste momento processual, aptas a infirmar a decisão agravada, porquanto se inserem no âmago do mérito da demanda originária, demandando aprofundado exame fático-probatório.

Com efeito,
a controvérsia acerca da natureza jurídica das operações
(se efetivamente enquadráveis como crédito rural),
da regularidade e tempestividade dos pedidos administrativos
e
da extensão dos efeitos da consolidação fiduciária
exige
dilação probatória
, inclusive com eventual produção de prova técnica, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no juízo de origem.

Assim, pretender, em sede de agravo de instrumento, a resolução definitiva de tais questões implicaria indevida antecipação do mérito da ação principal, em afronta aos limites cognitivos próprios deste recurso, cuja função se restringe ao controle da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória impugnada.

Nesse cenário, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a plausibilidade do direito invocado com base nos elementos documentais apresentados e ao identificar o perigo de dano consubstanciado na iminência de atos expropriatórios, mostra-se, ao menos neste momento, juridicamente adequada e alinhada ao poder geral de cautela do magistrado, devendo, portanto, ser integralmente preservada
.

Neste mesmo sentido recentemente já decidiu esta egrégia Câmara julgadora:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE
INADEQUAÇÃO DO REGIME JURÍDICO (CCB). COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana/MT, que, nos autos de ação de origem, deferiu tutela de urgência para determinar a prorrogação de débitos oriundos de contratos vinculados à atividade rural, condicionando a medida ao pagamento da primeira parcela das custas iniciais e fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da cognição sumária própria da tutela provisória, estavam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de urgência, notadamente diante: (i) da alegação do agravante de que os contratos seriam regidos pela Lei nº 10.931/2004 (Cédula de Crédito Bancário), e não pelo regime do crédito rural; (
ii
) da existência de laudo técnico e documentos que indicariam frustração de safra e comprometimento da capacidade de pagamento do produtor; (
iii
) da invocação do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça; e (
iv
) do risco de supressão de instância na análise de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e lastreada em elementos concretos que evidenciam, em juízo de probabilidade, a ocorrência de dificuldades econômicas decorrentes de fatores climáticos adversos, conforme laudo técnico acostado aos autos, aptos a comprometer a capacidade de adimplemento do produtor rural.

A controvérsia acerca da natureza jurídica dos contratos (crédito rural ou cédula de crédito bancário), bem como sobre eventual resolução contratual em ações de busca e apreensão, demanda aprofundamento probatório e exame de mérito, incompatíveis com a cognição limitada do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

A tutela provisória foi concedida com base nos requisitos do art. 300 do CPC, em consonância com o Manual de Crédito Rural e com a orientação firmada na Súmula 298 do STJ, não se evidenciando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar sua reforma em sede recursal.

Presente, ainda, o perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento da situação financeira do produtor e de inviabilização da continuidade da atividade rural, caso mantidas as exigências contratuais originais até o julgamento final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória para prorrogação de dívida vinculada à atividade rural é admissível quando, em cognição
sumária, restarem demonstrados indícios de frustração de safra e comprometimento da capacidade de pagamento do produtor, nos termos do art. 300 do CPC.

Questões relativas à natureza jurídica definitiva dos contratos e à eventual resolução contratual demandam instrução probatória e não podem ser examinadas originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, Seção de Reembolso; Lei nº 10.931/2004 (invocada pelas partes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380.
”
(N.U 1032040-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

No mesmo sentido:

“
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGADA NATUREZA NÃO RURAL DOS CONTRATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso
em exame

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de contratos de investimento rural, mantendo o autor na posse dos bens objeto de alienação fiduciária e determinando a abstenção de registro de seu nome em cadastros de inadimplência, em razão de frustração de safra.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre: (i) saber se os contratos celebrados mediante Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), firmados com base em linhas de crédito como
Moderfrota
/FINAME e repasses externos, podem ser enquadrados como crédito rural stricto sensu; e

(
ii
) se há direito subjetivo à prorrogação compulsória das dívidas decorrentes desses contratos, diante de frustração de safra devidamente comprovada.

III. Razões de decidir

3. A definição da natureza jurídica dos contratos e da incidência das normas do crédito rural demanda instrução probatória aprofundada e cognição exauriente, não sendo possível sua análise em sede de tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a plausibilidade jurídica da tese de frustração de safra e o risco de comprometimento da atividade produtiva, caso haja excussão prematura dos bens agrícolas.

5. A manutenção da tutela de urgência não implica em reconhecimento definitivo do direito à prorrogação compulsória, mas sim na preservação da utilidade do processo e da subsistência econômica do produtor rural.

6. A controvérsia sobre a inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR) aos contratos celebrados com base em recursos de programas específicos será objeto de exame pelo juízo de primeiro grau, após ampla dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A discussão sobre a natureza jurídica dos contratos firmados por meio de Cédulas de Crédito Bancário e sua submissão ao regime do crédito rural demanda cognição exauriente, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência para preservar a posse dos bens essenciais à atividade rural e evitar inscrição em cadastros restritivos de crédito, diante de indícios de frustração de safra.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV; CPC, art. 300; L. 4.829/1965, art. 15, I; Manual de Crédito Rural (BACEN), itens 2.6.4 e 2.6.5.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1003500-74.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05/07/2023; TJMT, AI n. 1025636-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024.
”

(N.U 1040006-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

De outro vértice, infere-se que a
pretensão inicial dos produtores encontra amparo em tese na Súmula 298 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual consagra que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO.
FINALIDADE RURAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ. PERIGO DE DANO COMPROVADO
. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural pignoratícias, abster a ré de promover a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e proceder à regularização da situação cadastral junto ao SICOR, sob pena de multa diária de R$. 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a natureza jurídica da operação contratual representada por Cédula de Crédito Bancário, para aplicação das normas do crédito rural e da Súmula 298 do STJ; (
ii
) os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir. 3. A formalização do contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário não descaracteriza, por si só, a natureza rural da operação, desde que comprovada a destinação dos recursos a atividades agropecuárias, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.829/1965 e do Manual de Crédito Rural. 4. Em juízo de cognição sumária, as provas indicam que os valores contratados foram
destinados ao financiamento de atividade rural, conforme demonstra a classificação da operação e a documentação apresentada. 5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da documentação que comprova a destinação rural do crédito, enquanto o perigo de dano se evidencia na iminente consolidação da propriedade fiduciária e na possível negativação do nome dos autores, com impacto direto na continuidade de suas atividades produtivas. IV. Dispositivo e
tese 6
. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A formalização de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta sua natureza jurídica quando comprovada a natureza rural da operação. 2.
Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278558020258110000, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

As alegações da instituição financeira
no sentido
de que
os títulos em discussão ostentam natureza estritamente privada
, de que
o pedido administrativo de prorrogação ocorreu supostamente de forma intempestiva (após o vencimento)
e de que
a consolidação da propriedade do imóvel constitui ato jurídico acabado e irreversível
, representam matérias de mérito fático e jurídico intrincadas.

Tais questões demandam ampla dilação probatória e o exercício exauriente do contraditório no juízo de origem, onde se deverá apurar a real destinação dos recursos, o enquadramento das operações e a efetiva ocorrência das frustrações de safra por intempéries climáticas.

Sendo assim, o exame aprofundado dessas teses é
medida
incompatível com a cognição sumária e restrita inerente ao agravo de instrumento, de modo que a revogação prematura da liminar configuraria inegável temeridade.

Ademais, sob a ótica da proporcionalidade, o perigo de dano milita sensivelmente em desfavor dos produtores rurais
, pois
a
retomada
imediata dos atos expropriatórios, culminando na eventual arrematação do imóvel rural (matrícula nº 109.368) e na perda de maquinários, acarretaria prejuízos práticos irreparáveis, inviabilizando a continuidade da atividade produtiva e esvaziando por completo o resultado útil da demanda principal.

Em contrapartida, a manutenção da suspensão temporária dos atos de expropriação não impõe risco de irreversibilidade ao agravante.

Tratando-se de instituição financeira sólida, caso seja comprovada a inexistência do direito à prorrogação no julgamento de mérito da ação de origem, o credor poderá retomar prontamente a excussão de suas garantias e a perseguição de seu crédito, devidamente atualizado.

Destarte, inexistindo neste momento processual elementos seguros que justifiquem a alteração do prudente entendimento exarado em primeiro grau, a manutenção da tutela acautelatória é a medida mais adequada para garantir o equilíbrio e a utilidade da jurisdição até a prolação da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026